Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-39.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0006073-39.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEVERTON TIAGO CARNEIRO DE SANTANA, SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. EMBARGADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., CLEVERTON TIAGO CARNEIRO DE SANTANA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC , intimem-se a embargada Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda. e o embargado Ceverton Tiago Carneiro de Santana para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 12 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora